Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-43.2023.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000488-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (APELADO), WESLEY COSTA BORGES - CPF: 794.958.261-87 (APELANTE), João Batista da Costa (ASSISTENTE), Lucinei Buss (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de 03 salários mínimos, sem fundamentação específica para o quantum estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve adequada fundamentação na fixação do valor da prestação pecuniária e se foram observadas as condições econômicas do condenado, conforme determina o art. 60 do Código Penal, aplicável por analogia à dosimetria da prestação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da prestação pecuniária deve considerar primordialmente a situação econômica do condenado, além de outros fatores como a gravidade do delito e as circunstâncias do crime, em observância ao princípio da individualização da pena.

4. A ausência de fundamentação específica para a fixação da prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. A condição de hipossuficiência do apelante, evidenciada pela assistência da Defensoria Pública, sem elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira para arcar com valor superior ao mínimo legal, impõe o redimensionamento da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal provido.

Tese de julgamento: "A fixação de prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação específica e consideração da condição econômica do condenado, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e ao princípio da individualização da pena."_

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; art. 5º, XLVI; CP, arts. 45, §1º e 60; CTB, art. 307.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WESLEY COSTA BORGES contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro (violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor).

Segundo a denúncia, no dia 03 de janeiro de 2023, por volta das 16h40, na Rodovia BR-364, km 211, no Município de Rondonópolis/MT, o apelante foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal quando conduzia veículo automotor, ocasião em que foi constatado que estava com o direito de dirigir suspenso por decisão judicial proferida nos autos nº 10317192520228110003, em trâmite na 2ª Vara Criminal daquela Comarca.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos.

Em suas razões recursais, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, não questiona a condenação em si, mas tão somente o valor da prestação pecuniária fixada. Alega que o magistrado não apresentou fundamentação para fixar a prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal, limitando-se a estabelecer o valor de 03 (três) salários mínimos sem qualquer justificativa. Argumenta ainda que é pessoa pobre, assistida pela Defensoria Pública, sem renda declarada nos autos, não possuindo condições econômicas para arcar com o valor fixado. Requer, assim, o redimensionamento da prestação pecuniária, com base no art. 45, §1º c/c art. 60 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a ausência de fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos e a inobservância das condições econômicas do recorrente.

É o relatório. Decido.

O recurso merece provimento.

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se exclusivamente ao valor da prestação pecuniária fixada na sentença condenatória, não havendo questionamento quanto à condenação em si ou à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inicialmente, cumpre destacar que a prestação pecuniária, como modalidade de pena restritiva de direitos, encontra previsão no art. 45, §1º, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 45. [...]

§1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários."

Embora o dispositivo estabeleça os limites mínimo e máximo da prestação pecuniária, não traz critérios específicos para sua fixação. Contudo, a doutrina e a jurisprudência são unânimes em reconhecer que, por analogia, devem ser aplicados os critérios previstos no art. 60 do Código Penal, que trata da pena de multa:

"Art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu."

Assim, a dosimetria da prestação pecuniária deve considerar, primordialmente, a situação econômica do condenado, além de outros fatores como a gravidade do delito, as circunstâncias do crime e a extensão do dano causado.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, não apresentou qualquer fundamentação que justificasse tal montante. Limitou-se a consignar:
"Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação pecuniária no montante de 03 (três) salários mínimos à época dos fatos, a ser destinado aos órgãos de proteção ao trânsito, conforme escolha do Juízo da Execução, de preferência ao órgão responsável pela abordagem do sentenciado."

Tal omissão configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º, XLVI, da Carta Magna.

Ademais,
constata-se que o apelante é assistido pela Defensoria Pública
, o que, por si só, já indica sua hipossuficiência econômica. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o recorrente possua condições financeiras para arcar com o pagamento de prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"o r. Juízo não apresentou fundamentação concreta ao fixar a pena de prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos, limitando-se a indicar o montante sem qualquer análise das condições pessoais e financeiras do Recorrente, o qual é assistido pela Defensoria Pública – circunstância que evidencia sua hipossuficiência financeira."

Nesse contexto, considerando a ausência de fundamentação específica para a fixação da prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal, bem como a condição de hipossuficiência do apelante, impõe-se o redimensionamento da pena restritiva de direitos para o valor de 01 (um) salário mínimo, mínimo legal previsto no art. 45, §1º, do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para redimensionar a pena restritiva de direitos imposta ao apelante WESLEY COSTA BORGES, fixando a prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025